Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE GLOSA. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação monitória visando à cobrança de R$ 75.557,92 referentes a serviços médicos prestados e não pagos. A ré alegou que os valores cobrados estavam em discussão devido a glosas, sem especificar quais seriam as irregularidades ou apresentar documentação comprobatória. O Juízo de origem julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento do valor cobrado, acrescido de juros e correção monetária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) se a cobrança está devidamente fundamentada em documentos hábeis a comprovar a prestação dos serviços e a inadimplência da ré.
III. Razões de decidir
3. A perícia técnica se justifica apenas quando há necessidade de conhecimento técnico especializado para a resolução da controvérsia (CPC 464, §1o, I). No caso, os documentos são suficientes para o deslinde da questão, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. No âmbito da ação monitória pautada em contrato de prestação de serviços médicos, as notas fiscais, as guias de atendimento e os demonstrativos do débito são suficientes para comprovar a prestação dos serviços e a inadimplência da ré.
5. Ao alegar a existência de glosas, o réu deve comprovar sua ocorrência e justificativa (CPC 373, II). A alegação genérica de glosas, desacompanhada de provas concretas ou de notificação prévia à autora, não desconstitui a cobrança.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento e negou-se provimento ao apelo do réu.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, II, 464, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914236, 0713074-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 28/08/2024. TJDFT, Acórdão 1775026, 07254860520228070001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 18/10/2023.